Tribunal: TJES
Processo: 5003427-23.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003427-23.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: CLEMENTE DAMIAO PAULINO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5003427-23.2025.8.08.0008

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO S.A

RECORRIDO: CLEMENTE DAMIAO PAULINO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM VALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OU ELEMENTOS TÉCNICOS DE AUTENTICIDADE. VIOLAÇÃO À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a validade da contratação do empréstimo consignado; (ii) a legalidade dos descontos realizados; e (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, não apresentando elementos técnicos suficientes para validar a assinatura eletrônica, tais como certificação digital, código hash, geolocalização ou trilha de auditoria, em desconformidade com os requisitos previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Os documentos apresentados, inclusive registros de biometria desacompanhados de dados técnicos mínimos, mostram-se insuficientes para demonstrar a manifestação inequívoca de vontade da consumidora, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam dano moral
in re ipsa
.

Sentença mantida integralmente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da regular contratação de empréstimo consignado, especialmente quando baseada em assinatura eletrônica desprovida de mecanismos idôneos de autenticação, enseja a nulidade do contrato, com restituição de valores e danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42;

Código Civil, art. 186 e 197.

MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação em que a parte autora relata, em síntese que, não contratou cartão de crédito consignado RMC com o réu
,
razão pela qual pretende a declaração de inexistência de débitos, suspensão de descontos em seu benefício de aposentadoria e danos morais.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id. 19741712
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,06% (juros previstos no contrato).

Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes aos contratos discutidos nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total de R$ 1.614,54 (mil e seiscentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de eventual valor descontado após o mês de maio de 2025. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

A parte ré interpôs Recurso Inominado (
id. 19741713
) pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, a regularidade da contratação, com provas digitais e biométrica, impossibilidade de devolução em dobro e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

Parte autora apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 19741720).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e a empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Não se poderia exigir que a parte autora fizesse prova negativa, isto é, de que não celebrou o contrato junto à ré, portanto, cabia à requerida comprovar que houve a contratação válida, de forma a justificar os descontos efetuados. Ônus do qual não se desincumbiu.

Não provada a contratação válida e regular pela parte recorrente a qual ensejou os descontos indevidos em conta da autora há, por consequência, ato ilícito que fundamenta a imposição de obrigação reparatória, de natureza material.

Portanto, coaduno com entendimento do juízo sentenciante:

Assim, o requerido deveria ter comprovado que o consumidor manifestou o interesse na contratação do aludido cartão, o que não restou demonstrado tão somente pela apresentação de contrato, mormente porque o autor nunca se utilizou do referido cartão na função crédito. Ora, se fosse mesmo a vontade do consumidor contratar o cartão, ele faria uso dele, o que não aconteceu no feito.

Portanto, com supedâneo no artigo 51, inciso IV do CDC, entendo que é o caso de reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Consequentemente, tenho por inexistente a adesão do autor aos contratos, de modo que este deve ser cancelado sem qualquer ônus para o consumidor.

Os contratos e documentos apresentados pela instituição financeira (ID 19741701, 19741702) não possibilitam a aferição da autenticidade da assinatura eletrônica, revelando-se em desconformidade com os requisitos mínimos de segurança e validação previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Ressalte-se, ainda, que, a suposta selfie (ID 19741707) não se presta a comprovar a efetiva realização de biometria facial válida, porquanto desacompanhados de dados técnicos mínimos que permitam a verificação da identidade do contratante e da regularidade do procedimento.

Dessa forma, tais documentos mostram-se
insuficientes para comprovar a regularidade da contratação
, não atendendo aos padrões exigidos para validação de assinatura eletrônica em relações contratuais.

Nesse contexto, merece destaque o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a necessidade de certificação por autoridade credenciada para que se atribua validade jurídica à assinatura digital:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a
assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada,
é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.5. A jurisprudência do STJ estabelece que
a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade
. 6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que
a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)
, assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que
a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.
8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

Destarte, os documentos juntados pelo recorrente são insuficientes para demonstrar a manifestação inequívoca de vontade necessária à celebração válida dos contratos de empréstimo. Nesse contexto, revela-se a existência de falha na prestação do serviço e vício de consentimento, impondo-se o reconhecimento da nulidade da contratação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente na conta bancária de recebimento do benefício previdenciário do consumidor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer o direito à reparação nas hipóteses de empréstimo consignado não contratado, sobretudo quando envolve consumidor idoso, hipossuficiente e vulnerável, como demonstrado nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA . DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta . 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável . Modulação dos efeitos para aplicar a nova ratio apenas aos descontos realizados após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sob ameaça de redução. 5 . Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a devolução em dobro quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, diante do contexto reiterado de
contratações de empréstimo consignado realizadas sem o efetivo consentimento de consumidores, especialmente idosos
, mediante utilização de mecanismos eletrônicos frágeis e desprovidos dos requisitos mínimos de validade da assinatura digital, mostra-se
adequado o montante fixado pelo juízo
a quo
.

Nesse cenário, a compensação pecuniária não deve se limitar à mera reparação do abalo suportado pela consumidora, mas também cumprir sua
função punitivo-pedagógica
, a fim de desestimular a reiteração de práticas abusivas e compelir as instituições financeiras a adotarem procedimentos mais seguros, transparentes e compatíveis com a boa-fé objetiva nas contratações eletrônicas.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)